Tribunal: TJDFT
Processo: 0744315-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744315-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAURICELIA RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: PATRICIA MENDES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Euracélia Ramos dos Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0729351-07.2020.8.07.0001 deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por ELAURICELIA RAMOS DOS SANTO em face de PATRICIA MENDES MOREIRA. A parte autora alega que: i) em 18 de setembro de 2019, as partes, em parceria, abriram um salão de cabelereiros e estética chamado Espaço Mulher Beleza e Estética, situado no endereço CLSW 102, bloco A, loja 9, Subsolo, no Sudoeste; ii) investiram para a abertura do salão; iii) no dia 09 de setembro de 2020, a Requerida comunicou a Requerente que estava desfazendo a parceria e que na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, às 9h00 da manhã, iria buscar os bens que estão no salão, o que impediria a autora de exercer sua profissão. Requer que a ré se abstenha de efetuar a retirada de quaisquer mobiliários utilizados no estabelecimento supramencionado até que seja realizada a apuração de haveres. Junta documentos. A ação foi distribuída em 14/09 ao Plantão Judicial que, por despacho de ID. 72120360, entendeu não haver urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista. A ação foi distribuída à 19a Vara Cível de Brasília que, por decisão de ID. 72145200, declinou da competência a este Juízo. Decido. A tutela de urgência há de ser deferida quando, nos termos do art. 300 do CPC/2015, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, as partes aparentemente constituíram uma sociedade empresária de fato para explorarem o ramo de salão de beleza. Para tanto, obtiveram um espaço físico (situado no endereço CLSW 102, bloco A, loja 9, Subsolo, no Sudoeste) e adquiriram os bens móveis necessários à exploração da atividade. Insatisfeita com os resultados obtidos, a ré pretende da sociedade se retirar. Contudo, o faz levando consigo os bens que entende serem da sua propriedade. Ora, os bens adquiridos para a exploração do negócio pertencem aos sócios em comum, estando afetados à exploração da atividade (nos termos do artigo 988 do CC e do Enunciado 210 da Jornada de Direito Civil). Nesse sentido, se a ré pretende se retirar da sociedade não pode simplesmente carregar consigo os bens que bem entender, sob pena de comprometimento da própria atividade empresarial. Cabe a ela, nesse caso, retirar-se da sociedade nos termos do artigo 1.029 do CC, recebendo seus haveres nos termos do artigo 1.031 do CC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente para que a ré se abstenha de retirar quaisquer bens do estabelecimento situado no endereço CLSW 102, bloco A, loja 9, Subsolo, no Sudoeste, até decisão em sentido contrário deste Juízo ou a apuração de haveres do sócio retirante, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Intime-se a ré desta decisão (no endereço QD QC 14 R D 24, casa – JARDINS MANGUERAL, CEP 71.699.771, telefone com whats’app (61) 99610 9200), em caráter de urgência, e por oficial de justiça plantonista. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Fica intimada a autora a emendar a petição inicial em até 15 dias (artigo 303, §1o, I, do CPC).” Discorre a Agravante que ajuizou ação submetida ao rito ordinário pleiteando a apuração de haveres e requereu a concessão da tutela de urgência para evitar a retirada de bens móveis do estabelecimento comercial. Em suma, relata que a Agravante e a Agravada constituíram sociedade irregular em setembro de 2019, e foi estabelecido o percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada sócia. Assevera que, embora a Agravada tenha arcado com a maior parte das despesas de montagem do negócio, a Agravante possui clientela fixa e trabalho reconhecido no meio. Ressalta que a Agravada, insatisfeita com os rumos do negócio, decidiu unilateralmente terminar a sociedade e retirar bens e equipamentos que entende serem de sua propriedade, como cadeiras de salão, ar-condicionado, dentre outros, o que ocorreu no dia 14.9.2020. Registra que embora a Agravante tenha acionado o Judiciário em 13.9.2020 para evitar que a Agravada retirasse os bens móveis do estabelecimento e inviabilizasse o seu exercício profissional, a decisão que concedeu a tutela foi proferida somente em 23.9.2020, ocasião em que a Agravada já havia retirado os bens e equipamentos que entende serem seus. Sustenta que não tem como manter o estabelecimento em funcionamento e exercer a atividade profissional sem os equipamentos necessários. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, em parte, para que seja determinada a devolução do mobiliário retirado arbitrariamente do estabelecimento, até que a apuração de haveres, sob pena de imposição de multa. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Como visto, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a devolução dos mobiliários retirados arbitrariamente do estabelecimento comercial até que haja a apuração de haveres, sob pena de multa. Na espécie, em que pese o entendimento desta Relatora quanto à impossibilidade de se retirar bens do estabelecimento comercial manifestado no Agravo de Instrumento n° 0743527-91.2020.8.07.0000, verifica-se que a Agravante pretende agora a devolução de todos os bens do acervo da sociedade que foram retirados do local onde é exercida a atividade empresarial, tendo em vista que o foram durante o período da propositura da ação e a decisão de tutela de urgência. Sucede que a questão ainda não foi apreciada pelo d. Magistrado a quo, de modo que não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Como se sabe, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual. Assim, é necessário que a matéria seja submetida à apreciação do MM. Juiz a quo, para que posteriormente a Agravante possa se valer do recurso próprio e adequado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora